Tribunal: TJES
Processo: 5005176-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005176-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO BYERNES CARVALHO GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005176-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO BYERNES CARVALHO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO BYERNES CARVALHO GONÇALVES,
em face de suposta inércia do MM
.
J
U
IZ DE DIREITO D
A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VI
L
A VELHA
, que não se manifestou acerca da progressão de regime do paciente para o regime aberto, nos autos de Execução Penal nº 0007591-18.2019.8.02.0001

O impetrante sustenta que o paciente atingiu o marco temporal para a progressão ao regime aberto na data de 17/5/2022, contudo a magistrada de primeiro grau não analisou a concessão da progressão, a despeito de inúmeras manifestações da defesa. Deste modo, alegando constrangimento ilegal e excesso de execução, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, determinando o cumprimento da pena em regime aberto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 2769482).

Informações da autoridade coatora (ID 2845629).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2858557) opinando para que seja denegada a ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005176-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO BYERNES CARVALHO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

VOTO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO BYERNES CARVALHO GONÇALVES
em face de suposta inércia do MM
.
J
U
IZ DE DIREITO D
A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VI
L
A VELHA
, que não se manifestou acerca da progressão de regime do paciente para o regime aberto, nos autos de Execução Penal nº 0007591-18.2019.8.02.0001

O impetrante sustenta que o paciente atingiu o marco temporal para a progressão ao regime aberto na data de 17/5/2022, contudo a magistrada de primeiro grau não analisou a concessão da progressão, a despeito de inúmeras manifestações da defesa. Deste modo, alegando constrangimento ilegal e excesso de execução, requer a expedição de alvará de soltura, determinando o cumprimento da pena em regime aberto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 2769482).

Informações da autoridade coatora (ID 2845629).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2858557) opinando para que seja denegada a ordem
.

Pois bem.

No caso dos autos o impetrante narra que o paciente cumpre pena nos autos de execução nº 0007591-18.2019.8.02.0001, encontrando-se em regime semiaberto. Sustenta que, na data de 17/5/2022, atingiu o marco temporal de progressão de regime. Contudo, afirma que a magistrada é omissa na análise da progressão.

Analisando os autos da execução de primeiro grau, observo que o impetrante buscava a progressão do paciente para o regime aberto, ante ao provimento do recurso de apelação nos autos nº 0700840-09.2015.8.02.0067, cujo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas reduziu a pena do executado de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (evento 289.2).

Contudo, paralelamente, sobreveio nova condenação em face do paciente nos autos nº 0712829-84.2013.8.08.0001, também do Tribunal de Justiça de Alagoas, impondo ao paciente a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (evento 278).

Assim, após a retificação da nova pena aplicada ao reeducando referente aos autos nº 0700840-09.2015.8.02.0067, a autoridade coatora realizou a
unificação das penas
, em razão da nova condenação nos autos nº 0712829-84.2013.8.08.0001, resultando na imposição de pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos de reclusão, fixando o regime
fechado
(evento 299.1).

Portanto, diante da
nova decisão
, agora com a devida retificação de pena pelo provimento do acórdão nos autos nº 0700840-09.2015.8.02.0067 e com unificação pela nova condenação nos autos nº 0712829-84.2013.8.08.0001, não há que se falar em progressão para o regime aberto.

Salienta-se, ainda, que posteriormente sobreveio a informação de que o paciente, quando ainda cumpria pena no regime semiaberto, evadiu-se na data de 29/6/2022. Em razão do fato, a magistrada da Vara de Execuções proferiu nova decisão, determinando a expedição de mandado de prisão (evento 315.1).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005176-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO BYERNES CARVALHO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO D
E
REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENA
.

ORDEM DENEGADA.

1. Sobrevindo nova condenação em face do executado, deve-se realizar a devida unificação de penas, para então fixar o regime de pena a ser aplicado.

2
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.